Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. IMPRESSÃO DIGITAL DO PACIENTE EM MAÇO DE CIGARRO ENCONTRADO NA CASA DA VÍTIMA. PROVA INICIAL ROBUSTA. PERÍCIA POLICIAL. DÚVIDA EM RELAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INDAGAÇÃO DIRECIONADA AOS PERITOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS QUESITOS PARA VERIFICAÇÃO DA SUPOSTA OFENSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA CADEIA. RÉU PRESO POR OUTRO MOTIVO.

1. A tese de que não há indícios mínimos de autoria do crime de latrocínio tentado mostra-se contraditória, ao passo em que a própria defesa informa que a perícia papiloscópica encontrou uma carteira de cigarros na cena do crime com digitais que indicam correspondência entre o referido fragmento papiloscópico e o datilograma do paciente, sem ao menos esclarecer se havia algum vínculo pessoal ou profissional entre ele e a vítima que justificasse a presença do referido objeto no local.

2. Caracteriza supressão de instância as indagações quanto à cadeia de custódia da referida prova, haja vista que os pedidos de aditamento dos Laudos de Perícia Criminal – Exame de Local e Laudo de Perícia Papiloscópica - ainda aguardam resposta dos peritos e, por conseguinte, deliberação do juízo.
3. A situação fática delineada nos autos de origem, bem como as questões processuais que a permeiam, autorizam o decreto da prisão preventiva do paciente, que já se encontra preso por outros motivos, atendendo a pedido do Ministério Público na denúncia. 3.1. A decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como ao se pautar em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.